Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-67.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702077-67.2022.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO SILVEIRA BARBOSA, ISABELA DE ALMEIDA CANTIZANO APELADO: ALARUBIA RODRIGUES DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Renato Silveira Barbosa e Isabela de Almeida Cantizano contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos dos embargos de terceiro opostos pela apelada, julgou procedente o pedido para desconstituir hipoteca judiciária e condenou a parte embargada, ora apelante, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$29.076,14 – vinte e nove mil setenta e seis reais e catorze centavos). Os embargos de declaração opostos pela parte apelante foram rejeitados ao ID 51433529. Em suas razões recursais (ID 51433531), a parte recorrente alega não ter dado causa à propositura dos embargos de terceiro, devendo ser atribuído o ônus da sucumbência à embargante/apelada, pelo princípio da causalidade, haja vista a ausência de registro do contrato de promessa de compra e venda. Invoca o teor do Tema Repetitivo n. 872 do STJ. Subsidiariamente, argumenta que, nos autos correlatos, foi-lhe deferida a gratuidade da justiça, motivo pelo qual entende deva ser declarada a inexigibilidade dos ônus sucumbenciais. Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a r. sentença seja parcialmente reformada, de modo a inverter o ônus da sucumbência, ou, subsidiariamente, suspender a exigibilidade das despesas processuais. Sem preparo, em razão da gratuidade da justiça ser objeto do recurso. Contrarrazões apresentadas ao ID 51433534, em que a apelada, preliminarmente, suscita a intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não alcança o conhecimento. Em consonância com o art. 1.003, caput e § 5o, do CPC[1], o prazo para interpor recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da decisão. Já os incisos V e VII do art. 231 do Estatuto Processual Civil dispõem, respectivamente, que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica, ou a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Ainda, ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste egrégio TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/20062, preconiza em seu art. 60 que: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (alterado pelo Provimento 20, de 16/10/2017) Desse modo, considerando que os autos do processo de referência tramitam eletronicamente, via sistema PJe, as intimações são realizadas por meio eletrônico. Em consulta aos autos do processo de referência no PJe do 1o grau, constata-se que o sistema registrou ciência do pronunciamento recorrido em 2/8/2023, motivo pelo qual o prazo para interposição do recurso se encerraria em 24/8/2023. Note-se que a mesma conclusão foi alcançada pelos recorrentes, haja vista a explicação contida no tópico de tempestividade da apelação: “a sentença integrativa que julgou os embargos de declaração opostos pelos ora Recorrentes, restou publicada em 02.08.2023, de modo que, o dia 24.08.2023, se perfaz como o termo final do prazo que, em face dela, interponham apelação, considerando a exclusão, do dia 11.08.2023, do cômputo, em razão de ter sido feriado forense, portanto, não útil” (ID 51433531, p. 2). Ocorre que a presente apelação foi interposta somente no dia 25/8/2023 às 00h02min, quando já expirado o prazo recursal, motivo pelo qual se revela intempestivo, não merecendo ser conhecido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, acolhendo a preliminar suscitada em contrarrazões, não conheço da apelação, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.